Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NÃO VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.

2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.

3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que, de fato, as questões deduzidas em apelação foram apreciadas pelo colegiado.

4. Não há omissão na valoração da conduta da vítima, na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista que o acórdão embargado não entendeu que aquela contribuiu para a prática do crime.

5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.

6. Embargos declaratórios rejeitados.